Tribunal: TJDFT
Processo: 0724515-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE RÉ COMPROVADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. EVOLUÇÃO DO SALDO DEVEDOR. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA VERIFICADO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Para obter gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.
2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da parte ré e de sua família, deve lhe ser concedida gratuidade de justiça.
3. Nos termos do artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a produção de provas é direito subjetivo das partes, a comportar, entretanto, juízo de valor do magistrado acerca de sua utilidade e necessidade.
4. No caso concreto, o indeferimento de prova expressamente requerida pela parte ré, necessária para aferir a correta evolução do saldo devedor de dois contratos de mútuo, configura cerceamento de defesa.
5. Apelação conhecida e provida. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Sentença desconstituída. Unânime.